Tribunal: TJMT
Processo: 1018512-65.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018512-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WALID KHALED OMAIS (AGRAVADO), WALID KHALED OMAIS - CPF: 353.822.441-20 (AGRAVADO), ZAHERA ADNAN OMAIS - CPF: 728.768.591-49 (AGRAVADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMPRÉSTIMOS GERADOS MEDIANTE FRAUDE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, no sentido de determinar a suspensão da cobrança das parcelas do contrato em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A.
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Walid Khaled Omais e outra, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a instituição financeira se abstenha de realizar descontos das parcelas mensais dos contratos indicados na inicial, bem como de inscrever os nomes dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa, além de inverter o ônus da prova.

Inconformado, o agravante sustenta que
não pode ser responsabilizado pela desídia dos agravados, que foram vítimas de transação fraudulenta. Segue sustentando, que o evento ocorreu fora da agência bancária, não havendo que se falar na falha de prestação de serviço, mormente porque houve uso de cartão e senha pessoal.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 144694168).

As informações foram prestadas (id. 144957152), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 148167669), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na contraminuta, os agravados arguem preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação de deserção.

Sem razão. Basta uma simples análise das guias de id. 144094156, 144094157, id. 144643174 e id. 144643177, para se verificar que houve o recolhimento do preparo recursal na forma determinada, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Walid Khaled Omais e outra ajuizaram
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra o Banco do Brasil S.A.
, aduzindo que foram realizados 02 (dois) empréstimos bancários em sua conta corrente, de forma fraudulenta, nos valores de R$ 95.618,00 (noventa e cinco mil, seiscentos e dezoito reais) e de R$ 54.926,00 (cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte seis reais), contudo, a instituição financeira se negou a realizar o cancelamento das referidas operações financeiras, o que motivou o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela antecipada, a suspensão da cobrança da dívida e não inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a instituição financeira se abstenha de realizar descontos das parcelas mensais dos contratos indicados na inicial, bem como de inscrever os nomes dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa, além de inverter o ônus da prova (id. 143365661).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que
não pode ser responsabilizado pela desídia dos agravados, que foram vítimas de transação fraudulenta.

Segue sustentando, que o evento ocorreu fora da agência bancária, não havendo que se falar na falha de prestação de serviço, mormente porque houve uso de cartão e senha pessoal.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recorrente demonstra seu inconformismo apenas no tocante a parcela da r. decisão que determina que a o mesmo se abstenha de realizar descontos das parcelas mensais dos contratos indicados na inicial.

Superada essa questão, destaco que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelos autores, ora agravados, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito dos agravados está alicerçada nos documentos trazidos à baila no feito de origem (id. 143365663 – pág. 34/102), os quais denotam que os empréstimos foram gerados mediante fraude, fato que foi reconhecido pelo próprio recorrente em suas razões recursais.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é dos agravados, tendo em vista que, consoante bem anotado pelo MM. Juiz,
“os descontos em conta corrente dos contratos firmados e com os quais não coaduna acarreta excessivos prejuízos à manutenção da vida cotidiana dos requerentes. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos”
(id. 143365661).

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DEFERIDA – ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência
. [...]”
(RAI n. 1016093-09.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 25.10.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉNITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO
– MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. [...]”
(RAI n. 1013347-71.2021.8.11.0000, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 13.10.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS –
DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO “CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL–RMC” DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA AGRAVADA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – DECISÃO A QUO MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. [...]”
(RAI n. 1012870-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.09.2021 – negritei)

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023